Tribunal: TJDFT
Processo: 0052167-66.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052167-66.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DERALDO RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Por meio da petição de ID 20209331, o Distrito Federal concordou com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 19122113, e pugnou pela reforma de decisão que teria determinado a expedição de requisição de pequeno valor limitado ao teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. Ocorre que não há nos autos decisão no sentido apontado, ou pleito da parte exequente nesse sentido. Inclusive já foram expedidas as requisições de pagamento, que se revestiram da modalidade precatório (ID 10849386 e 10918908). Portanto, nada a prover quanto a esse pleito. 2. Tendo em vista o silêncio da parte exequente e a concordância do Executado com os cálculos formulados pela pela Contadoria, retifique-se os precatórios de ID 10849386 e 10918908. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator